Tribunal: TJES
Processo: 5008842-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008842-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FREDERICO CORREA MAYERHOFER

AGRAVADO: MONICA ROBERTA BARROS FOLLADOR

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BEM. DEPÓSITO DE VALORES PAGOS PELA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto por Frederico Correa Mayerhofer contra decisão da Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que, nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com devolução de valores pagos e indenização por danos morais, proposta por Mônica Roberta Barros Follador, deferiu parcialmente a tutela de urgência para: (
I
) determinar a indisponibilidade do imóvel situado na Avenida José de Vargas Sherrer, n.º 978, apto. 101, Edifício GreenVille, Piúma/ES; e (
II
) compelir o agravante e outros requeridos a depositarem em juízo os valores recebidos da autora, no prazo de 30 dias, com o fim de resguardar o resultado útil da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que impôs a indisponibilidade do bem e o depósito judicial de valores; e (
II
) estabelecer se o agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação e sujeito à ordem de depósito, embora alegue ter sido mero destinatário de valores pagos pela autora a pedido de terceiro (corréu).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A presença da probabilidade do direito encontra respaldo nos documentos apresentados pela autora, que indicam a realização de negócio jurídico verbal com os requeridos, bem como comprovantes de transferência de valores diretamente ao agravante.

4.
O perigo de dano está evidenciado no fato de a autora ter efetuado pagamentos há mais de dois anos sem ter obtido a posse do imóvel, aliado à possibilidade de alienação do bem a terceiros, o que justifica a indisponibilidade decretada para preservar a utilidade do provimento final.

5.
A ordem de depósito judicial representa medida cautelar legítima e proporcional, fundada no poder geral de cautela do magistrado, com o objetivo de assegurar o resultado útil do processo.

6.
A alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta diante da comprovação de que o agravante recebeu diretamente os valores da autora, ainda que a pedido de terceiro, sendo beneficiário direto da negociação frustrada.

7.
O risco de dano inverso não afasta a medida, pois eventual gravame ao agravante não se sobrepõe ao direito da autora à restituição de valores pagos indevidamente.

8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a discricionariedade do juízo de origem na concessão de tutela provisória, afastando sua reforma quando ausente ilegalidade manifesta ou teratologia.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A tutela de urgência que impõe a indisponibilidade de imóvel e determina o depósito judicial de valores pagos é admissível quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2.
O beneficiário direto de valores transferidos no contexto de um negócio jurídico viciado pode ser compelido a depositar os valores em juízo, ainda que alegue não ter participado formalmente da negociação.

3.
O poder geral de cautela autoriza medidas que assegurem a eficácia do provimento jurisdicional, especialmente diante de indícios de prejuízo à parte autora e risco de dissipação do bem litigioso.

4.
A alegação de ilegitimidade passiva deve ser afastada quando há prova de que o agravante foi destinatário direto dos valores pagos pela autora.

5.
A existência de eventual dificuldade financeira do agravante não impede a adoção de medida cautelar proporcional e necessária à preservação do resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput, e 301; CF, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 7.311/PE, Rel. Min. Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ 06-11-2000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5008842-45.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE: FREDERICO CORREA MAYERHOFER
.

AGRAVAD
A
:
M
Ô
NICA ROBERTA BARROS FOLLADOR
.

RELATOR:
Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Frederico Correa Mayerhofer interpôs agravo de instrumento em razão do capítulo da respeitável decisão (id. 45231659) proferida pela MM. Juíza de Direito da Primeira Vara da Comarca de Piúma, nos autos da “ação de nulidade de negócio jurídico por objeto impossível c/c com devolução de valores pagos e indenização por perdas e danos morais” registrados sob o n. 5000953-96.2022.8.08.0004, proposta por Mônica Roberta Barros Follador contra ele, agravante, e contra Dalva Marchiori, Dalton Marchiori Demonier, Maria Alice Rocco, Edson Marchiori e Douglas Marchiori Rodrigues, que deferiu “parcialmente a tutela de urgência para ... DETERMINAR a indisponibilidade do bem em litígio, localizado na avenida José de Vargas Sherrer, nº 978, apartamento 101, Edifício GreenVille, loteamento Acaiaca, Piúma/ES”, compelindo “os requeridos Dalva Marchiori, Frederico Correa Mayerhofer e Edson Marchiori”e que depositem “em juízo as quantias recebidas por eles, pagas pela autora, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de assegurar o resultado útil desta ação” (id. 45231659).

Nas razões do recurso (id. 8939522, fls. 01-9) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “a agravada ajuizou, perante o juízo de Anchieta – ES, Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Perdas e Danos, alegando que, em uma visita ao Brasil para visitar a sua mãe, em julho de 2021, visualizou um apartamento com placa de vende-se, localizado na Avenida Beira Mar, Acaiaca, Piúma/ES, interessando-se pelo imóvel” (fl. 03); 2) a agravada “em janeiro de 2022 recebeu uma ligação da terceira requerida, MARIA ALICE ROCCO, corretora de imóveis, informando que o Sr. Dalton, réu na ação, queria fazer negócio, uma vez que precisava pagar uma dívida que tinha com o agravante” (fl. 03), seguindo a negociação, “no dia 14 de fevereiro de 2022, ao entrar em contato com o Sr. Dalton, fez a proposta de pagar R$ 200.00,00 (duzentos mil), à vista, e o restante seria pago com um lote de 240 metros quadrados” (fl. 03); 4) “no dia 18 de fevereiro de 2022, após o Sr. Dalton visitar o lote e confirmar o interesse em fazer o negócio, informou que não teria R$ 200.000,00 (duzentos mil) naquele momento, mas sim R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil), bem como que o lote seria trocado no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)” (fl. 03); 5) “durante a negociação foi informada sobre uma dívida existente do Sr. Dalton e Sra. Dalva para com o Sr. Frederico, e que, em razão disso, foi oferecida a proposta do imóvel ser vendido no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), sendo que R$ 90.000,00 (noventa mil) seria pago diretamente para o Sr. Frederico; a troca do lote no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e no ato da assinatura da escritura seria pago o restante no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)” (fl. 04); 6) a agravada “chegou a transferir para o agravante, por meio de quatro TEDs, o valor total de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)”, sendo que “informou que só realizaria mais pagamento depois da emissão da certidão de ônus”, pois “tomou conhecimento de que o apartamento se encontrava hipotecado, existindo duas parcelas para sanar a dívida” (fl. 04); 6) “com a concordância do Sr. Dalton pagou as duas parcelas finais do financiamento, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a conta da Sra. Dalva, para assim ter a escritura assinada” (fl. 04); 7) a agravada “foi surpreendida com uma ligação dizendo que o imóvel não poderia ser vendido pois é objeto de uma ação de reintegração de posse. Diante disso, pede a nulidade do negócio jurídico firmado, com a devolução dos valores pagos, bem como a condenação dos requeridos em danos morais, bem como que o imóvel fique indisponível para uso até o desfecho da ação” (fl. 04); 8) “na verdade, o agravante recebeu o valor do Sr. Dalton, e não da autora, tendo esta apenas transferido o dinheiro diretamente para o agravante, a pedido do Sr. Dalton, não tendo o agravante participado em nenhum momento da negociação do imóvel” (fl. 07); 9) “somente os demais réus, DALVA E DALTON, devem devolver referida quantia e depositar os numerários nos autos, pois com estes que a agravada firmou contrato e negociou a forma de pagamento pela compra do imóvel” (fl. 07); 10) “o agravante ter que devolver hoje, R$ 55.00,00, no prazo de 30 dias, sem qualquer condenação nesse sentido, sem ter sequer se planejado para tanto, pode lhe causar grave lesão, pois hoje utiliza o pouco do dinheiro que possui guardado, inclusive o valor que a autora almeja receber, para pagar suas contas e manter a sua família” (fl. 08).

Requereu que seja “provido o recurso ora interposto, a fim de que seja reformado, integralmente, o. r.
decisum
de id 45853917, proferido nos autos do processo de nº. 5000953-96.2022.8.08.0004, pelo juízo da 1ª Vara Cível de Piúma – ES, para o fim de indeferir o pedido liminar postulado pela agravante” (id 8939522 - fl. 09).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id 9079448).

Tenho que ponto central deste recurso consiste em verificar o acerto da decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Piúma, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravante, Frederico Correa Mayerhofer, juntamente outros réus, deposite em juízo a quantia de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), recebida da agravada, Mônica Roberta Barros Follador, no bojo de uma negociação de compra e venda imobiliária que restou frustrada.

O agravante defende sua ilegitimidade para a medida, ao argumento de que não participou do negócio jurídico, tendo sido mero beneficiário de valores transferidos a pedido de um dos corréus (Sr. Dalton) para quitação de dívida diversa e preexistente. Invoca, ainda, o risco de dano inverso, sustentando que a obrigação de depósito imediato lhe trará severas dificuldades financeiras.

Essa irresignação, contudo, não merece prosperar.

A propósito, na respeitável decisão recorrida a MM. Juíza reconheceu a presença dos requisitos da tutela de urgência com base na seguinte fundamentação:

[...]

O requisito da probabilidade do direito está demonstrada por diversos documentos acostados na inicial que demonstram a realização de negócio jurídico de compra e venda entre a autora e os requeridos, mesmo que de forma verbal.

Os documentos também demonstram que a autora realizou três TEDs para o requerido Frederico Correa Mayerhofer, duas no valor de R$ 5.000,00 e uma no valor de R$ 25.000,00 (id 15449091 – pág. 1/3); três TEDs para a requerida Dalva Marchiori, uma no valor de R$ 8.000,00 e outra no valor de R$ 12.000,00, ambas realizadas no dia 02.05.2022 às 14:4, uma de R$ 10.000,00 em 05.04.2022 às 18:38 (id 1559092 – pág. 1/3), além da quantia referente aos impostos e parcelas da hipoteca que recaia no imóvel (id 15449093), o que totaliza aproximadamente R$ 85.000,00. E ainda pelo termo de confissão de dívida juntado no id 15449094.

O perigo do dano encontra-se no fato de há mais de dois anos a autora realizou o pagamento dos valores, e jamais esteve posse do bem. Além disso, o requisito resta comprovado diante da informação de que o bem foi ou está sendo alienado a terceiros.

Destaca-se, ainda, que a medida se reveste do poder geral de cautela, sendo medida salutar para assegurar a permanência do estado de fato do bem litigioso e evitar uma cadeia de alienações que poderia, futuramente, vir a ser declarada nula. Assim, salvaguarda-se tanto o resultado útil do processo quanto direitos de eventuais terceiros.

[...]

De todo importante, a meu ver, observar o fato de que o agravante não nega que recebeu aquelas quantias que foram retransferidas da conta da agravada para ele, mesmo que tais valores tenham circulado pela conta bancária da outra ré, Sra. Dalva Marchiori, parecendo-me que, aprioristicamente, tinha ele toda ciência da negociação imobiliária que se frustrou, mas da qual foi o único que se beneficiou.

A cautela adotada na respeitável decisão impugnada é clara em preservar as condições fático-jurídicas, e mormente as financeiras, pertinentes a resolver com mais segurança e eficiência o negócio imobiliário questionado nos autos de origem. Aliás, o agravante se diz terceiro a toda essas tratativas, mas ele foi o único que se beneficiou com o negócio alheio, dado que nada saiu de seu patrimônio, nem mesmo a título de garantia, e ainda sim conseguiu receber valores para quitar contrato diverso - que afirmou ser avença que gerou uma dívida não paga pelos réus DALVA e DALTON.

Essas considerações sobre as peculiaridades fáticas da relação jurídica em análise, em que se encontra o agravante como parte nela figurante, ilide seus argumentos recursais.

Outrossim, o aparente prejuízo e/ou risco de perda patrimonial afeta apenas a agravada, de modo que a devolução daquela quantia determinada na respeitável decisão agravada consiste em medida razoável de cautela para que se preserve o resultado útil do processo.

No mais, o posicionamento da colenda Corte Superior é no sentido de que “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Em síntese, os argumentos recursais são, portanto, incapazes de provocar a alteração da respeitável decisão recorrida, porque respeitou-se a adequação do direito aplicável.

Posto isso,
nego
provimento
ao
recurso.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.